Tribunal: TJMT
Processo: 1000713-30.2018.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
RAC. No 1000713-30.2018.8.11.0006
Vistos etc.
Tendo em vista que sequer há nos autos fundamentos acerca do alegado pedido de efeito suspensivo ao recurso, consoante dispõe o artigo 995, Parágrafo único e artigo 1.012, § 4o, ambos do CPC/15, indefiro o pedido.
No mais, apesar de o apelante ter quitado as custas do preparo do presente recurso, extrai-se dos pedidos finais deste que requereu a concessão dos benefícios a justiça gratuita.
Neste particular, de se destacar que a simples declaração, decreto de aposentadoria e notas fiscais de farmácias, por si só, não comprovam a alegada hipossuficiência, uma vez que destituídas de quaisquer valores comprobatórios.
Para tanto, imprescindível que o recorrente traga para os autos documentos tais como: holerite, carteira de trabalho com as folhas em sequência, declaração de imposto de renda ou extrato bancário semestral, todos atualizados.
Destarte, intime-se o apelante para comprovar, de forma clara a hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da Justiça Gratuita, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC/15.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 23 de fevereiro de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora